Tribunal: TJMT
Processo: 1002138-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002138-08.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 001.124.631-69 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), LARISSA HELENA NEGRAO - CPF: 049.910.391-26 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA CHAGAS DE SOUZA - CPF: 061.375.161-21 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESACATO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA E AO CUMPRIMENTO DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE REDUÇÃO DA FIANÇA E RESTITUIÇÃO DO MONTANTE EXCEDENTE –
IMPOSSIBILIDADE – FIANÇA ESTABELECIDA EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS DOS ART. 325 E 326 DO CPP – VALOR DEVIDAMENTE PRESTADO PELO INVESTIGADO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – VINCULAÇÃO AO RESULTADO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Enquanto medida cautelar diversa da prisão, a fiança não é negociável em valores, porém, a depender da situação econômica do preso, poderá ser dispensada, reduzida ou até mesmo aumentada pelo magistrado. No entanto, uma vez prestada a fiança, confirmando a capacidade de pagamento pelo preso, tal como
in casu
, fica vinculada ao resultado do processo, nos termos do disposto no art. 336 e 337 do CPP, restituindo-se apenas o excedente, se houver, após o trânsito em julgado.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MARCELO PACHECO DOS SANTOS

RECORRIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARCELO PACHECO DOS SANTOS

contra a r. decisão prolatada pelo d. juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que,
no auto de prisão flagrante delito n.o
1001173-98.2020.8.11.0021
, homologou a prisão em flagrante delito e
concedeu liberdade provisória
em favor do recorrente
,
condicionada ao recolhimento de fiança e ao cumprimento de medidas cautelares diversas
, enquanto investigado pela suposta prática das condutas tipificadas como
embriaguez ao volante e desacato
, descritas no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 331,
caput
, do Código Penal .

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
75733486
, a i. defesa sustenta que a fiança arbitrada não levou em conta a condição econômica do recorrente, razão pela qual almeja a minoração do valor,
“nos moldes do art. 325, §1o, inc. II, levando em consideração a situação econômica do Requerente e a consequente restituição do valor que remanescer” sic
ID

75733486 - Pág. 4.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
75733490,
o
Parquet
pugna pelo provimento do
stricto sensu,
entendendo prudente a redução pela metade do montante arbitrado, sendo entregue à parte o saldo restante.

Em exercício do juízo de retratação no ID
75733495
, o d. Juízo
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
80910474
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
75733494
), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado por
MARCELO PACHECO DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
foi preso em flagrante no dia 14/06/2020, após a Polícia Militar ser informada acerca do condutor de uma caminhonete Toyota Hilux realizando manobras perigosas no estacionamento de um posto de combustíveis no município de Água Boa/MT.

Consta que durante a verificação do quanto comunicado, policiais abordaram o recorrente

MARCELO PACHECO DOS SANTOS

dentro do veículo com uma lata de cerveja na mão, sendo que saiu do carro cambaleando e com falas dispersas, além de odor etílico, olhos avermelhados e vestimentas alteradas, razão pela qual foi dada voz de prisão.

Além disso, consta que, durante a abordagem, o autuado desacatou os policiais presentes, dizendo que os mesmos estavam errados, fazendo menções a ex-comandantes do 16o Batalhão da Polícia Militar e proferindo xingamentos.

Remetido o auto de prisão em flagrante à autoridade judicial, procedeu-se à sua homologação, e, constatada a primariedade técnica do acusado, bem como por terem sido os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, o d. juízo
a quo
concluiu que a segregação cautelar seria desproporcional, e
concedeu a liberdade provisória ao recorrido em 16/06/2020
, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares menos severas e ao pagamento do montante de
R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais)
a título de fiança
(ID 75733473), por sinal, recolhido em 17/06/2020 (ID 75733476 - Pág. 2),
estando o acusado em liberdade desde 17/06/2020
, conforme certificado no ID 75733492 - Pág. 2.

1.

DO PLEITO DE REDUÇÃO DA FIANÇA:

Consoante o relatado, o recorrente
MARCELO PACHECO DOS SANTOS
almeja a revisão do
quantum
pago a título de fiança –
R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais)
, a fim de ver reduzido esse valor e ter restituído o montante remanescente, alegando que se trata de pessoa economicamente hipossuficiente que, inclusive, necessitou requisitar a terceiros o pagamento do respectivo valor para arcar a exigência cautelar.

Deveras, enquanto medida cautelar diversa da prisão, a fiança não é negociável em valores, porém, a depender da situação econômica do preso, poderá ser dispensada na forma do art. 350 do CPP, reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços) ou, ainda, aumentada em até 1.000 (mil) vezes pelo magistrado.

Não obstante, além de não haver prova da alegada insuficiência de recursos financeiros, sabe-se que a fiança constitui espécie de garantia processual substitutiva da prisão que, uma vez prestada, fica vinculada ao resultado do processo criminal, nos termos dos artigos 336 e 337 do Código de Processo Penal. Dessa maneira, absolvido o réu, será restituída integralmente; mas, sobrevindo sentença condenatória, servirá ao pagamento das custas processuais, de eventual prestação pecuniária, da pena de multa e da indenização dos danos causados pela infração, restituindo-se ao condenado apenas o excedente, se houver.

In casu
, verifica-se que o valor da fiança foi arbitrado em atenção aos limites estipulados pelo art. 325 do CPP, tendo o d. juízo
a quo
atentado-se às minúcias fáticas ao ponderar:

“Diante disso, considerando as
condições econômicas do custodiado
(comerciante)
;
proprietário de um veículo automotor
(toyota hilux 4x4 diesel SRV 2014/2014, envolvido no flagrante) avaliado atualmente em R$ 108.690,00(cento e oito mil, seiscentos e noventa reais),
segundo consulta à tabela FIPE;
a gravidade dos fatos narrados
(dirigir embriagado, realizando manobras perigosas em via pública, e ofender/ameaçar policiais); e ainda, levando em conta que o flagrado constituiu Advogada particular para atuar no feito, tenho que a fiança não deve ser dispensada
. Por outro lado, não vejo razão para fixá-la acima do mínimo legal de 10 (dez) salários mínimos
.” sic
ID 75733473 - Pág. 4 – destaquei.

Somado a isso, considerando que a r. decisão fora assinada eletronicamente no dia 16/06/2020 às 20h54min, nota-se que
MARCELO PACHECO DOS SANTOS
, por

intermédio da pessoa de
Júnior Cezar Sleutjes
,

efetuou o recolhimento do montante na manhã do dia seguinte, precisamente às 10h52min do dia 17/06/2020, conforme guia de recolhimento juntada no ID 75733476 - Pág. 2.

Assim, conquanto a i. defesa argumente que o referido montante tenha sido tomado como empréstimo, instruindo suas razões com cópia de “
Instrumento particular de confissão de dívida”
, encontradiço no ID 75733487 - Pág. 12, entendo que este não comprova a alegada hipossuficiência do recorrente, tampouco o são os extratos de consulta à restituição do imposto de renda do recorrente, que em nada concretizam a tese defensiva, a despeito da ausência de questionamento do valor definido perante aquele d. juízo
a quo
e, ao fim e ao cabo, a confirmação de sua capacidade de pronto pagamento do
quantum
arbitrado pelo magistrado, independente dos meios eleitos pelo investigado.

Portanto, não é cabível neste momento processual a redução do valor estipulado a título de fiança, com fundamento na suposta hipossuficiência financeira do condenado.

Em situação semelhante, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DESCAMINHO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DAS MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVOS SUBSISTENTES. FIANÇA. RESTITUIÇÃO APÓS SENTENÇA DEFINITIVA. DESPROVIMENTO. [...].
2. A teor dos arts. 319, § 4o, e 337, ambos do Código de Processo Penal, a previsão legal de restituição da fiança é para as hipóteses de absolvição ou extinção da ação, após decisão definitiva, ou para quando for declarada sem efeito a fiança. Tais situações não ocorrem in casu. Não há falar em restituição da fiança em decorrência do encerramento da instrução criminal.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento.”
(STJ - RHC 67.793/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016) – destaquei.

Outrossim, além de não haver subsunção da hipótese
sub judice
àquelas previstas no art. 337 do Código de Processo Penal, impedindo pronta restituição conforme fora pleiteada, importante ter em mente o disposto no art. 336 do CPP, no sentido de que
“O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.
”

Dessarte, uma vez que o fundamento para o pedido de redução e restituição da fiança seria a hipossuficiência do recorrente, em questionável descompasso com o sua efetiva apresentação nos autos, e considerando que não se encontram presentes as hipóteses legalmente previstas, descabida a pretensão defensiva.

Nesse sentido, há julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA - NÃO ACOLHIMENTO - NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 337 DO CPP.
Restando homologado o flagrante, sendo concedida a liberdade provisória mediante pagamento de fiança e não incidindo na espécie as hipóteses previstas no art. 337 do CPP, incabível a restituição da fiança.”

(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0515.14.000212-9/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 25/04/2018) – destaquei.

Com tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma, estando fadada ao insucesso a pretensão defensiva.

2.

Conclusão:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MARCELO PACHECO DOS SANTOS
, para manter incólume a r. decisão do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos de prisão flagrante delito n.o 1001173-98.2020.8.11.0021, concedeu a liberdade provisória em favor do recorrente, condicionada ao pagamento do montante de

R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais)

a título de fiança, além do
cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021